Tribunal: TJMT
Processo: 1008230-65.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008230-65.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO RIBEIRO ALVES - CPF: 017.879.101-64 (ADVOGADO), JOSE ADRIANO PINTON - CPF: 061.046.366-75 (AGRAVANTE), ROSIENNE FARIA DA PENHA - CPF: 873.297.351-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1008230-65.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL E DE NULIDADE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TUTELA URGÊNCIA – SUSPENSÃO – CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO – PREJUDICADO - RECURSO DESPROVIDO.

Verificado que a propriedade rural dada em garantia fiduciária tem mais de 4 módulos rurais, bem assim, a necessidade de melhor demonstração de que o imóvel é trabalhado pela família e em seu sustento, afasta, a princípio, os requisitos ensejadores a concessão da tutela antecipada postulada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1008230-65.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE ADRIANO PINTON

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
José Adriano Pinton
, de decisão que na Ação Declaratória de Impenhorabilidade de Pequena Propriedade Rural e de Nulidade de Alienação Fiduciária ajuizada contra o
Banco Bradesco S.A.
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para suspender o procedimento extrajudicial de alienação fiduciária constituída na Cédula de Crédito Bancário n. 237/1896/25102017-1.

Explica que a pequena propriedade rural não pode ser tomada por garantia creditícia pelo agravado, porquanto, conforme Tema n. 961 do STF, a pequena propriedade rural é um direito constitucional fundamental, indisponível, que não cede ante a gravação do bem por algum tipo de garantia creditícia.

Diz que comprovou que a propriedade rural é constituída de menos de 04 módulos fiscais e que é trabalhada pela família, a qual depende de seus frutos para sobreviver.

Alega que o agravado já iniciou o procedimento extrajudicial da alienação fiduciária com o fim de consolidar a propriedade em seu nome e levá-la a leilão.

Requer a concessão da antecipação de tutela para suspender os efeitos contratuais da alienação fiduciária constituída pela Cédula de Crédito Bancário n.
237/1896/25102017-1, quanto à fração ideal de 50% do imóvel rural com 266,05705 hectares, com matrícula n. 13.275 do CRI de Canarana, até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência postulada.

Antecipação da tutela recursal indeferida (id 127245179).

Agravo Interno (id 126927187).

Sem contraminuta (Certidão id 131654672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1008230-65.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que na Ação Declaratória de Impenhorabilidade de Pequena Propriedade Rural e de Nulidade de Alienação Fiduciária ajuizada contra o
Banco Bradesco S.A.
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para suspender o procedimento extrajudicial de alienação fiduciária constituída na Cédula de Crédito Bancário n. 237/1896/25102017-1.

Consta que as partes firmaram em 31/10/2017, Cédula de Crédito Bancário n. 7184990, no valor de R$ 2.700.000,00, com vencimento em anual em 30/10/2018, 30/10/2019 e 30/10/2020, com alienação fiduciária do imóvel com matrícula n. 13.275, denominado Fazenda Três Estrelas, no município de Canarana/MT.

O agravante pretende seja deferida a antecipação de tutela para a suspensão dos efeitos contratuais da alienação fiduciária constituída pela Cédula de Crédito Bancário n.
237/1896/25102017-1, quanto à fração ideal de 50% do imóvel rural com 266,05705 hectares, com matrícula n. 13.275 do CRI de Canarana.

Ao indeferir o pleito, o Juízo consignou que:

“...não se mostra possível o deferimento medida acautelatória requerida, pois não restou demonstrada de plano a verossimilhança das alegações da parte autora de sua probabilidade do direito, que permitam a formação de um juízo de plausibilidade das alegações lançadas na peça vestibular.

Destaca-se, ainda, que eventual penhora pode ser impugnada pelo autor nos próprios autos ou através de embargos à execução, motivo pelo qual, por ora, não se verifica prejuízo algum ao autor.”

Assim exposto, a controvérsia cinge-se em verificar se presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada postulada.

Com efeito, segundo o STF,
“é impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”
. (STF – ARE: 1038507, Relator: Edson Fachin, Data de Julgamento: 21/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 15/03/2021 – Tema 961/STF).

Na hipótese, embora o agravante afirme ter a propriedade de 50% do imóvel, ou seja, 266,
05705 hectares, o que implicaria na pequena propriedade rural,
verifica-se que a garantia é constituída do total do imóvel, com 532,1141 hectares, superior, portanto, aos 04 módulos fiscais daquela unidade geográfica.

Não fosse isso, certo é que a caracterização do imóvel como pequena propriedade rural, depende da demonstração de que o imóvel é explorado pela família, que dela se sustenta, o que depende do contraditório e da instrução processual.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO – REJEITADO PELO JUIZ DA CAUSA – ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – ARTIGO 5º, XXVI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUE O IMÓVEL PENHORADO SEJA TRABALHADO PESSOALMENTE PELOS AGRAVANTES PARA GARANTIR A SUA SUBSISTÊNCIA – IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO – PRECLUSÃO – ALEGAÇÃO DE ARREMATAÇÃO A PREÇO VIL – NÃO CARACTERIZADO – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 1.

O STJ tem deliberado que a impenhorabilidade pode e deve ser reconhecida ainda que o imóvel tenha sido dado em garantia hipotecária, desde que contenha os seguintes requisitos, cumulativos: que a dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência; que a propriedade seja trabalhada pelo agricultor e sua família; e que o débito decorra de sua atividade produtiva. No caso, não há prova inequívoca de todos os requisitos legais exigidos para a proteção
.
[...]”

(RAI n. 1001486-88.2021.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 26.05.2021)

Sob tal viés, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa verificar a verossimilhança da alegação, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação de tutela.

Por fim, anota-se que com o julgamento do recurso de Agravo de Instrumento pelo mérito, resta prejudicado o Agravo Interno.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

7

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022